Tribunal: TJDFT
Processo: 0000688-91.2017.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA E GUARDA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE BENS DA PARTILHA. PROPRIEDADE ATRIBUÍDA A TERCEIRO NÃO COMPROVADA. AQUISIÇÃO EM SUB-ROGAÇÃO A BEM PARTICULAR NÃO DEMONSTRADA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1- Ausente prova em contrário de que o rebanho bovino em questão não pertence ao autor, conforme consta da ficha sanitária animal, correta a decisão que determina a partilha do referido bem.

2. Não estando demonstrada que a aquisição de veículo se deu em sub-rogação a bem particular do autor, a partilha deve ser mantida.

3-Nos pedidos iniciais, o autor obteve êxito em maior proporção e, quanto aos pleitos reconvencionais, sucumbiu da parte maior, o que evidencia que a sucumbência das partes foi recíproca e proporcional nos moldes fixados na sentença. Deste modo, a distribuição dos consectários de sucumbência em parte iguais e a cargo das partes, retratou de modo justo o grau de complexidade da causa decidida, assim como o resultado das questões postas em discussão.

2-A jurisprudência do STJ reconhece que "tanto a parte quanto seu advogado, em nome próprio, têm legitimidade para recorrer de decisão que arbitra os honorários advocatícios" (REsp 614.218/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 19/10/2006, DJ 07/12/2006).

3-Entretanto, no tocante à distribuição da sucumbência, ausente a legitimidade da i. causídica, uma vez que se trata de despesa a ser suportada exclusivamente pela parte que representa Considerando que ninguém pode postular em nome próprio direito alheio, é inarredável o conhecimento da ilegitimidade da advogada da consorte virago que pretendia, em recurso próprio, discutir sucumbência afeta ao direito da parte que representa.

4-A própria lei reconhece que o direito do advogado aos honorários de sucumbência pressupõe, como decorre da própria expressão legal, do julgamento da causa e o reconhecimento de uma derrota processual, enfim, de existir um sucumbente. Se as partes transigirem antes da sentença ou dos honorários serem arbitrados, não há que se falar em direito subjetivo do patrono violado, seu direito ficará circunscrito aos honorários convencionais.

5- CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO aos recursos do autor e da ré e do patrono do autor. PARCIALMENTE CONHECIDO o recurso do patrono da ré e na extensão NEGADO PROVIMENTO.